Tribunal: TJMT
Processo: 0000783-08.2016.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000783-08.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), BAUHAUS - COMERCIO DE OBJETOS DE DECORACAO LTDA - CNPJ: 11.321.702/0001-93 (APELADO), ANTONIO SASSI - CPF: 430.945.709-68 (APELADO), SIMONE SASSI - CPF: 019.406.131-08 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS A CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, com fulcro no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais. O juízo de origem condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se, diante da extinção da execução fiscal após a citação e cancelamento administrativo da CDA, os honorários advocatícios são devidos pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese do cancelamento administrativo da dívida ativa, pelo princípio da causalidade, a despeito da previsão do artigo 26 da LEF, diante da necessidade de remunerar o trabalho do advogado.

IV. Dispositivo e tese:

4
. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Na hipótese de extinção de execução fiscal em razão do cancelamento da CDA após a citação
da parte executada
, os honorários advocatícios são devidos pela Fazenda Pública, devendo ser fixados nos percentuais mínimos do artigo 85, §§2o e 3o, do CPC.”

__________
________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§2o, 3o e 11; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.183.742/SP, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. em 24.2.2025, public
ado
no
DJe
em 27.2.2025; TJMT, apelação cível 0018199-57.2006.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 10.9.2025, public
ado
no
DJe
em 10.9.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000783-08.2016.8.11.0015 manejada contra
BAUHAUS - COMÉRCIO DE OBJETOS DE DECORAÇÃO LTDA
–
ME
E OUTROS
, julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais c/c artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o,
caput
, §3o, inciso I, e §10, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que a condenação em honorários advocatícios é indevida, tendo em vista que o cancelamento da CDA ocorreu de forma espontânea, por iniciativa exclusiva da Fazenda Pública, sem que houvesse qualquer resistência ou oposição por parte dos executados.

Argumenta que não houve oposição de embargos à execução ou qualquer meio de defesa pelos executados, razão pela qual invoca a aplicação do artigo 26 da LEF, que ressalva a condenação em honorários apenas na hipótese de embargos à execução.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 319202374
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme
relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000783-08.2016.8.11.0015 manejada contra
BAUHAUS - COMÉRCIO DE OBJETOS DE DECORAÇÃO LTDA – ME E OUTROS
, julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais c/c artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

É certo que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da CDA, após a citação, como ocorreu no presente caso
, deve a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. Vejamos:

"
[...] I - Sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento do débito após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. [...]
". (STJ,
AgInt
no REsp n. 2.183.742/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025).

No caso, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso visando a cobrança de crédito tributário relativo ao ICMS, inscrito na CDA n. 20151652, no valor de R$ 50.857,13 (cinquenta mil

oitocentos e cinquenta e sete reais e treze centavos).

Conforme se depreende dos autos, os executados foram regularmente citados para o feito executivo, sendo que, somente após a citação válida, a Fazenda Pública compareceu aos autos noticiando o cancelamento administrativo do crédito tributário e requerendo a extinção da execução fiscal.
Assim
, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso
.
A propósito:

“[...]
Tese de julgamento: “É devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a desistência da execução fiscal ocorre após a citação do devedor.” (...)“
. (TJMT – N.U 0018199-57.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 10/09/2025)

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa pela Fazenda Pública, após a citação da parte executada, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais mínimos da legislação processual.

Por tais considerações, o
não
provimento do apelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025